Tribunal: STF
Processo: AR 2096
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União opôs embargos de declaração contra pronunciamento mediante o qual o então Relator, ministro Celso de Mello, negou seguimento a esta ação rescisória. Aponta omissão (CPC/1973, art. 535, II) quanto ao arbitramento de honorários advocatícios. Pretende a condenação da parte embargada ao pagamento da verba sucumbencial a ser fixada equitativamente (petição/STF n. 66.089/2015).



    Os embargados foram intimados a manifestar-se. Em 30 de setembro de 2021, certificou-se a ausência de resposta.



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, de início, o atendimento aos pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos e a peça foi subscrita por Advogados da União.



    O cabimento dos aclaratórios, quando opostos antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pressupõe alegação dos vícios previstos no art. 535 do diploma processual de 1973. A existência ou não é questão concernente ao mérito.



    Vale assinalar que tal recurso tem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e é passível de conhecimento apenas nas hipóteses em que se busca o saneamento de suposto vício (omissão, contradição ou obscuridade). Por isso mesmo, não vinga eventual pretensão de rediscutir matéria previamente julgada.



    No mérito, não assiste razão à parte embargante.



    O ministro Celso de Mello, a quem sucedi na relatoria deste processo, negou seguimento à ação antes que fosse determinada a citação. Não por outro motivo a União se manifestou pela primeira vez ao formalizar os declaratórios.



    Porquanto não ocorrida triangularização da relação processual, é incabível a condenação em honorários de sucumbência, de modo que inexiste ponto omisso sobre o qual o julgador deveria ter se pronunciado.



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.



    3. Ante o exposto, conheço dos aclaratórios opostos e os desprovejo.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator